Tribunal: CARF
Processo: 12448.919660/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.919660/2016-61
ACÓRDÃO
1001-003.524 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AM/PM COMESTÍVEIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
RETENÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES.
As retenções de imposto constituem-se em antecipações do devido e
devem integrar a determinação do saldo a pagar ao final do período em
que efetuada a retenção.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN).
IRRF. LUCRO REAL. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
As parcelas de IRRF devem ser utilizadas no próprio período em que houver
a retenção, uma vez que as correspondentes receitas também devem
compor o correspondente resultado tributável, respeitando-se o regime de
competência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 5 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.524 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919660/2016-61
2
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 11-65.510 (fls. 110/115),
proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Versa sobre pedido de compensação realizado por meio do PER/DCOMP
24817.43379.280116.1.3.04-0002, relativo a suposto crédito de pagamento indevido ou a maior
oriundo do IRPJ, código 0220, referente ao período de apuração de 31/12/2014, com débitos
declarados. O crédito informado, no valor original na data de transmissão de R$ 122.963,44 seria
decorrente de pagamento indevido relativo ao DARF de valor R$ 9.296.467,40, recolhido em
30/01/2015.
Como resultado da análise realizada, foi proferido o Despacho Decisório que decidiu
por indeferir o pedido de restituição pretendido, conforme cópia abaixo:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.524 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919660/2016-61
3

Em sede de manifestação de inconformidade defendeu a realização do pagamento
a maior do montante relativo ao IRPJ devido no 4o trimestre de 2014:

Segundo a Manifestante, a soma do IR/Fonte dos quatro trimestres do ano
calendário 2014 perfaz o montante de R$ 1.296.081,81, conforme se denota da ECF,
documentação anexa (docs. 08-09).
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.524 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919660/2016-61
4

A d. DRJ, esclareceu que na ECF da contribuinte, 4o trimestre, teria sido informado
IRRF no valor de R$ 184.373,10, cujos comprovantes apresentados com a Manifestação de
Inconformidade não corresponderiam a esse valor total, pois o que restou comprovado teria sido
o total IRRF da ordem de R$ 138.528,70.
Ou seja, para a d. DRJ, “...a Manifestante sequer conseguiu comprovar o valor do
IRRF utilizado como dedução na apuração de IRPJ do 4o trimestre/2014, não logrando êxito na
comprovação da origem da diferença de R$ 122.963,44, valor pleiteado como direito creditório”.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente, em 17.4.2020 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem à fl. 121), apresentou recurso voluntário, em 12.6.2020, assim manejado
(fls. 124/152).
Defendeu a tempestividade, tendo em vista a suspensão dos prazos processuais no
âmbito administrativo do dia 23 de março de 2020 até o dia 30 de junho de 2020, nos termos do
artigo 6o da Portaria 543/2020, com a redação dada pela Portaria RFB n° 936, publicada em
29/05/2020, de modo que o prazo para interposição do presente Recurso Voluntário se iniciaria
em 01/07/2020 (quarta-feira) e se encerraria em 30/07/2020 (quinta-feira).
Para a Recorrente o que se vai discutir, por meio do presente recurso, é a
comprovação do quantum retido através dos informes de rendimento acostados aos autos do
processo administrativo, assim como o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo
do imposto em período diverso ao efetivamente retido.
DAS RETENÇÕES
Afirmou a Recorrente que a compensação decorreria de pagamento a maior de IRPJ
devido no 4o trimestre de 2014, constatado a partir da comparação do valor de IRPJ a pagar
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.524 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919660/2016-61
5
declarado na DCTF transmitida à época (R$ 9.594.844,63) e na ECF 2015 (R$ 9.471.881,19),
decorrendo essa diferença dos valores de IR/Fonte utilizados a menor pela Requerente na
apuração do IRPJ devido em 2014.
Asseverou que da análise dos comprovantes de retenção acostados com a
Manifestação de Inconformidade, a DRJ teria concluído pela impossibilidade de se chegar ao valor
informado na ECF como de IR/Fonte do 4o trimestre (a saber: R$ 184.373,10), sendo possível
comprovar apenas o montante de R$ 138.528,70, a título de dedução legal.
Assim, no entender da Delegacia de Julgamento, a diferença existente nos valores
do IRRF do 4o trimestre na ECF impossibilitaria a comprovação da origem da
diferença de R$ 122.963,33 (direito creditório pleiteado), fruto do cotejo entre a
DCTF transmitida à época e a própria ECF.
Entretanto, para a Recorrente tal entendimento não pode prevalecer, na medida
em que, “...conforme se passará a demonstrar, a diferença não reconhecida pela DRJ (R$
45.844,4031) decorre do deslocamento, para o 4o trimestre de 2014, das deduções legais do
IR/Fonte em questão, não aproveitadas nos meses de janeiro a setembro/2014 quando da
apuração do IRPJ.”
Asseverou ter, ao longo do ano de 2014, sofrido retenções de Imposto de Renda na
Fonte, valores devidamente comprovados por meio dos informes de rendimento das respectivas
retenções, conforme a documentação já acostada na Manifestação de Inconformidade.
Afirmou que teria preenchido equivocadamente a sua DCTF transmitida em 2014,
uma vez que o valor do IRPJ a pagar refletia o montante antes de se considerar todos os ajustes e
todas as deduções legais do IR/Fonte em questão.
Em razão disso, a Recorrente procedeu aos devidos ajustes e reflexos do efetivo
valor de IR/Fonte em sua ECF entregue à Receita Federal do Brasil, oportunidade
na qual alocou as retenções dos meses de janeiro a setembro/2014 para o
período de dezembro de 2014 (4o trimestre), relativo às operações com terceiros.
Por sua vez, a d. DRJ não teria analisado a declaração anual do IRPJ de 2014 com os
respectivos informes de rendimento por trimestre, não teria se atentado acerca do procedimento
contábil adotado pela Recorrente, “...limitando-se a afirmar que o valor deduzido a título de
IR/Fonte corresponderia à R$ 138.528,70, e não R$ 184.373,10 como informado na ECF de 2015”.
Segundo a Recorrente a divergência apurada pela d. DRJ decorre das retenções
realizadas pela fonte pagadora CNPJ/ME n° 01.838.723/0001-27, as quais não teriam sido
confirmadas em sua integralidade.
Asseverou a Recorrente que ao se analisar os documentos apresentados percebe-se
que a diferença de R$ 45.844,40 (= R$ 184.373,10 - R$ 138.528,70), supostamente não

1 A Recorrente passará a explicar apenas o desencontro exposto pela DRJ, tendo em vista que houve a confirmação
das retenções no montante de R$ 138.528,70, valor incontroverso nos autos do presente processo administrativo.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.524 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919660/2016-61
6
comprovada do IRRF do 4o trimestre na ECF/2015, seria fruto do deslocamento, para o 4°
trimestre, de valores de IRRF não aproveitados anteriormente (1° a 3° trimestres de 2014),
relativos a operações com a BRF S.A - CNPJ/ME n° 01.838.723/0001-27 (vide Doc. 07 da
Impugnação).

Para a Recorrente a suposta divergência posta como óbice, no r. Acórdão, para não
reconhecer o direito creditício pleiteado, não apenas inexiste, como também seria superada do
exame de documentos já acostados no presente processo administrativo fiscal.
Prossegue a Recorrente afirmando que haveria dúvida do aferimento de tais
rendimentos, “...os quais compuseram sua apuração - ainda que em período diverso ao
efetivamente retido - e, por conseguinte, foram oferecidas à tributação”.
Por tal razão, caso não reconhecida a dedução integral das retenções havidas, a
Recorrente sofreria dupla tributação sobre o mesmo rendimento, uma vez que (i)
descontado pela fonte pagadora responsável pela retenção; e (ii) negado o direito
a sua dedução na apuração do IRPJ devido, o que não se pode aceitar.
Defendeu a Recorrente que tanto a declaração do IRPJ, quanto os informes de
rendimento por trimestre, referente ao ano de 2014, teriam o intuito de comprovar que as
retenções, não reconhecidas pela DRJ, não teriam sido aproveitadas nos primeiros trimestres de
2014, portanto hábeis a serem utilizadas para a dedução na apuração da exação fiscal em período
diverso:
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.524 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919660/2016-61
7
> Conforme ECF transmitida, no ano de 2014, as deduções legais chegaram ao
montante total de R$ 1.296.081,81, sendo R$ 1.185.007,06 relativo a valores de
IR/Fonte oriundos de aplicações financeiras e R$ 111.074,75 incidentes sobre
operações com terceiros, conforme tabelas abaixo e comprovantes anexos (Docs.
03 e 04, respectivamente)
>
A quantia do 4o trimestre foi alcançada pelo somatório (i) dos valores de
IR/Fonte das aplicações financeiras atinentes ao próprio período (R$ 73.298,73)
com íii) todas as retenções incidentes sobre operações de terceiros, realizadas
pela fonte pagadora CNPJ/ME n° 01.838.723/0001-27 ao longo do ano (R$
111.074,75) - vide Doc. 03 da Impugnação.
>
O valor não reconhecido pela DRJ (R$ 45.844,40), referente às retenções da
fonte pagadora CNPJ/ME n° 01.838.723/0001-27 (BRF S.A.) nos 3 primeiros
trimestres de 2014, não foi deduzido na apuração do IRPJ devido nos períodos
correspondentes, sofrendo simples deslocamento para o 4° trimestre do ano.
>
Para corroborar o aduzido, apresenta-se o extrato analítico de todas as
retenções realizadas nos meses de janeiro a setembro/2014, as quais evidenciam
as deduções legais por trimestre e especialmente que as operações com terceiros
não foram deduzidas na apuração do IRPJ à época das retenções, mas apenas no
último trimestre de 2014.
Portanto, (i) com a efetiva comprovação das retenções realizadas e (ii)
demonstrado que não houve a dedução legal do IR/Fonte incidente sobre as
operações com terceiros (" Valores de IR. Demais Operações") antes do 4°
trimestre de 2014, conforme documentos ora anexos, não há como se negar o
direito à dedução destes valores na apuração do imposto ao final do ano, e, no
caso, ao direito creditório apurado2.
Assim, para a Recorrente, e de acordo com a jurisprudência, em situações
semelhantes, deste E. CARF3, “...considerando que não houve a dedução legal nos meses de
janeiro a setembro do ano de 2014, o deslocamento dos valores de IRRF apurados nos demais

2 O total do IR/Fonte corresponde aos valores do 1o (R$ 337.465,79), 2° (R$ 191.140,05) e 3o (R$ 583.102,87) semestre
do ano de 2014, evidenciados na tabela acima (pg. 9 do presente recurso).
3 Nessa linha é, inclusive, a jurisprudência deste E. CARF, que, ao analisar situações semelhantes em que se discute a
apuração de saldo negativo, admitiu a utilização deste ao final do período, desde que comprovada as retenções, in
verbis:
"DCOMP. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. SALDO NEGATIVO. O saldo negativo, passível de compensação
tributária, é aquele apurado ao final do período a partir do confronto entre o imposto devido ou contribuição devida e
as parcelas já antecipadas. O reconhecimento de direito creditório, relativo a saldo negativo apurado no final do
período, para ulterior compensação com débitos vencidos ou vincendos, condiciona-se à demonstração de sua certeza
e liquidez, o que inclui a comprovação das retenções na fonte levadas à dedução, por meio dos informes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, nos termos da legislação de regência. Admite-se a utilização das
retenções na fonte como dedução na apuração da exação fiscal ao final do período, quando comprovada a ocorrência
da retenção por meio dos respectivos informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras em nome do
beneficiário, o que pode ser suprido pela confirmação em DIRF,_e desde que comprovado, ainda, o oferecimento à
tributação dos correspondentes rendimentos que sofreram as retenções" (Acórdão 1301¬002.899, Rei. Cons.
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, J: 16/03/2018)
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.524 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919660/2016-61
8
períodos do ano pela Recorrente para o 4° trimestre é procedimento absolutamente válido e foi
igualmente informado à Receita Federal do Brasil por meio da competente ECF, transmitida em
2015”.
Sustentou que os procedimentos contábeis e fiscais adotados pela Recorrente, não
trariam qualquer dano ao erário público, visto que as retenções efetivamente existiram (portanto,
oferecidas à tributação) e não foram aproveitadas no decorrer do ano de 2014, não havendo se
falar na negativa do direito creditício ora em questão.
Por fim defendeu que prestigiar de forma absolutamente exagerada e descabida, o
formalismo em detrimento da verdade dos fatos, seria violar o princípio da verdade material e da
razoabilidade, os quais regem o processo administrativo fiscal.
Dessa forma, não restando dúvidas acerca dos valores de IRRF relativos ao 4o
trimestre que foram informados na ECF, porquanto foram relativos a operações declaradas com a
BRF S.A. e sofreram mero deslocamento para o 4o trimestre, resta plenamente comprovada a
diferença de R$ 122.963,33 (direito creditório pleiteado), fruto do cotejo entre a DCTF e a ECF de
2015.
DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Citando a doutrina a Recorrente sustenta que a definição do princípio da verdade
material seria o dever da Administração Pública de buscar aquilo que é a verdade dos fatos, “...não
ficando adstrita apenas às provas apresentadas pelas partes”.
Tal princípio decorreria da legalidade, cláusula pétrea e pressuposto basilar de todo
ordenamento jurídico brasileiro.
Assim, ao aplicar a lei tributária, a Autoridade Administrativa deve ter
conhecimento da real conduta praticada pelo contribuinte. Para tanto, deve
buscar incessantemente as provas para fundamentar tanto o lançamento, quanto
qualquer outra providência necessária a infirmar o comportamento do
contribuinte, como a inexistência de crédito.
Assim, asseverou a Recorrente que “...cumpriria à Autoridade Fiscal e, inclusive, à
Turma Julgadora, a partir da conclusão de que não foi possível chegar ao valor das retenções de
IR/Fonte, utilizadas como dedução na apuração do IRPJ no 4o trimestre de 2015, para
comprovação do valor recolhido a maior, averiguar se tal dedução havia sido, de fato, realizada
em períodos anteriores ou, ainda, requerer a juntada de documentos adicionais que
comprovassem tais retenções”.
Aduziu que a simples verificação de que os comprovantes de retenção não
demonstrariam o direito da Recorrente não seria suficiente para afastar o direito creditório
correspondente. Vale notar, inclusive, que o acórdão recorrido não questiona a legitimidade das
retenções e, por conseguinte, sua dedução.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.524 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919660/2016-61
9
O princípio da verdade material é relevante inclusive sob a perspectiva do item II.
1. acima, assim como dos tópicos subsequentes, porquanto a análise do crédito
em foco deriva, essencialmente, do (i) deslocamento das retenções, e do (ii)
desfecho das compensações objetos dos Processos Administrativos nos
12448.900667/2018-71 e 12448.900668/2018-16, o que não poderia deixar de ser
observado pela decisão recorrida.
Afirmou que o modus operandi adotado no acórdão recorrido revelou-se
absolutamente contrário ao princípio da verdade material, porquanto não houve o devido
aprofundamento das investigações, pelo que não pode ser penalizada a Recorrente, razão pela
qual deve ser reformado o acórdão ora recorrido.
Destaca-se, por oportuno, o entendimento deste E. CARF, o qual determina a
predominância da busca pela verdade material em prol do formalismo, sendo este
o princípio basilar do processo administrativo fiscal e possibilitando, inclusive, a
conversão do julgamento em diligência nesta instância recursal, para que seja
dirimida qualquer questão ainda controvertida sobre elementos fáticos-
probatórios:
"PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - PROVA MATERIAL APRESENTADA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE
PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE MATERIAL; A não apreciação de provas
trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão
final administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no
CPC e a busca da verdade material, que norteia o contencioso administrativo
tributário. No processo administrativo predomina o princípio da verdade material
no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O importante é
saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento." (Acórdão
n° 03-04.371)
É importante ressaltar que o processo administrativo também está subordinado ao
princípio do formalismo moderado, cujo objetivo principal é atuar em favor do administrado.
Isso significa, nas palavras do professor Bandeira de Melo, que "a Administração
não poderá ater-se a rigorismos formais ao considerar as manifestações do
administrado 'n, como ocorreu no presente caso.
Nesse sentido, o professor Hely Lopes preleciona: "O processo administrativo
deve ser simples, despido de exigências formais excessivas, tanto mais que a
defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre familiarizado com
os meandros processuais”.
Para a Recorrente se a legitimidade das retenções não foi questionada, é certo que
sua dedução, como mencionado, era devida.
No caso, cumpriria verificar as retenções levadas a efeito, bem como a alocação
temporal de tais deduções, e não simplesmente rejeitar seu reconhecimento pela Recorrente.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.524 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919660/2016-61
10
Havendo dúvida acerca da demonstração do direito creditório, caberia à Autoridade
Julgadora a conversão do julgamento em diligência, sob pena de afronta não só ao princípio da
verdade material, mas também ao mencionado princípio do formalismo moderado.
Inclusive, convém destacar o posicionamento interpretativo Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional exarado através no Parecer n° 591/2014.
Com efeito, somente por meio da diligência necessária à solução da lide será
possível atestar pontos elementares ao reconhecimento do direito da Recorrente,
bem como insta acrescer que a ausência da diligência implica também no
provável locupletamento indevido dos cofres públicos, pois se deixa de
reconhecer legítimo crédito em favor do contribuinte.
Nesse contexto, caso este E. CARF entenda por não reconhecer o direito creditório
do contribuinte com base até aqui exposto - o que se admite unicamente por argumento -, requer-
se, subsidiariamente e com fulcro no princípio da verdade material acima apresentado, a
conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja ao menos verificado se as retenções em
tela foram deduzidas, ou não, pelo a Recorrente em períodos anteriores quando da apuração do
IRPJ, no ano de 2014.
DA NECESSIDADE DE SE RECONHECER A QUITAÇÃO INTEGRAL DO IMPOSTO A
PAGAR NO PERÍODO POR MEIO DA COMPENSAÇÃO DECLARADA PELA RECORRENTE
Segundo a Recorrente, no entender da DRJ4, o direito creditório não poderia ser
reconhecido por considerar que a não homologação da compensação realizada pela Recorrente
ensejaria iliquidez e incerteza do recolhimento a maior a título de IRPJ.
Ocorre que o referido entendimento é equivocado e se encontra em total
dissonância com a jurisprudência deste E. CARF em situações análogas.
Isso porque, em primeiro lugar, os processos administrativos nos
12448.900667/2018-71 e 12448.900668/2018-16, formalizados para análise dos
PER/DCOMP da Recorrente, ainda se encontram em andamento na esfera
administrativa - como reconhecido pela própria DRJ - e, portanto, não podem ser
parâmetro de fundamento para a negativa do crédito, na medida em que
qualquer decisão neles proferidas é passível de reversão.
De fato, a DRJ, ao assim entender, parte do pressuposto de que as decisões
prolatadas nos autos dos processos administrativo nos 12448.900667/2018-71 e
12448.900668/2018-16 prevaleceriam, sendo que nem sequer foram julgadas de
forma definitiva e poderão, como aguarda a Recorrente, ser reformadas.

4 Conforme se infere da decisão recorrida, a Turma Julgadora concluiu que “os dois PER/DCOMPs utilizados como
parte da quitação por compensação do IRPJ devido no 4o trimestre/2014, correspondentes ao valor de R$ 298.377,28,
não foram homologadas as compensações por inexistência de crédito e se encontram em discussão administrativa
(...)”.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.524 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919660/2016-61
11
Logo, qualquer efeito da não homologação das compensações objeto naqueles
autos não pode afetar a presente discussão até que definitiva, sob pena de deixar de se
reconhecer crédito rigorosamente legítimo do contribuinte, com base em decisão que pode ser
reformada.
Em segundo lugar, na remota hipótese de que as compensações levadas a efeito
pela Recorrente - que, frise-se, ainda permanecem em discussão - sejam
definitivamente julgadas improcedentes, o montante exigido (isto é, os débitos
então compensados) será recolhido, espontaneamente ou por meio de cobrança
judicial, eis que já foi, inclusive, confessado por meio das referidas DCOMP.
Desta feita, a conclusão lógica é que o direito creditório ora pleiteado será,
consequentemente, confirmado de forma integral.
Por outro giro, se a discussão quanto a tais compensações for julgada procedente
em favor da Recorrente, com a consequente homologação integral das DCOMP, então, de igual
maneira, restará comprovado a quitação do imposto a pagar, tal como apurado.
Assim, independentemente dos resultados nos processos administrativos em que
se discutem as compensações referentes ao imposto a pagar apurado no período
em questão, verifica-se que o direito creditório informado e pleiteado pela
Recorrente nestes autos permanecerá incólume.
Ademais, vale frisar que, se prevalecer o entendimento constante do acórdão
recorrido e a Recorrente sair vencida naqueles processos administrativos, o que se admite a título
meramente argumentativo, haverá uma verdadeira cobrança em duplicidade, eis que, de um lado,
seria exigido o débito decorrente do IRPJ não homologado e, de outro, não será reconhecido o seu
crédito ora em análise, gerando outro débito com a mesma origem.
Nessa linha é, inclusive, a jurisprudência deste E. CARF, ao analisar situações
semelhantes em que se discute a composição de saldo negativo formado, em parte, por
estimativas mensais objeto de outras compensações.
Naquela oportunidade, entendeu acertadamente o colegiado que a glosa do saldo
negativo, com base na não homologação de estimativa, enseja uma dupla cobrança, o que não
pode ser aceito no nosso ordenamento jurídico.
Ainda, confirmando o entendimento supra, colaciona trecho do voto proferido pelo
Conselheiro Antônio Carlos Guidoni Filho no Acórdão n° 1102-001.197.
Mencionou que tal matéria análoga à presente encontra-se pacificada não só na
jurisprudência deste E. CARF, como também no âmbito da Secretaria da Federal do Brasil e da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio do Parecer PGFN/CAT/N0 88/2014 e da Solução
de Consulta Interna Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006, in verbis.
"Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006: Na
hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.524 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919660/2016-61
12
em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração
do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ."
"PARECER PGFN/CAT/N0 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos
tributos por estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das
antecipações mensais. Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP)
não homologada pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo após ajuste
anual. Possibilidade de cobrança."
Nesses termos, não admitir a compensação realizada objeto destes autos com base
no que supostamente fora decidido nos autos do processo administrativo Processos
Administrativos nos 12448.900667/2018-71 e 12448.900668/2018-16 é punir a Recorrente em
duplicado, o que não prospera e, inclusive, está em desacordo com a interpretação que vêm
sendo adotada pela jurisprudência administrativa e pela própria Administração Pública em casos
semelhantes ao presente.
AD
ARGUMENTANDUM
-
DA
DEMANDA
EM
FACE
DOS
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS NOS 12448.900667/2018-71 E 12448.900668/2018-16
Na remota hipótese de os argumentos acima delineados não serem acolhidos para
que haja o reconhecimento do direito creditório da Recorrente, o que se alega apenas a título
argumentativo, deverá este E. Conselho Administrativo, ao menos, determinar o sobrestamento
do presente processo administrativo, para que se aguarde a prolação de decisões definitivas no
âmbito dos Processos Administrativos nos 12448.900667/2018-71 e 12448.900668/2018-16 para,
então, prosseguir com a análise da compensação ora pleiteada, em virtude da interdependência
dos processos administrativos.
Isso porque, parte da compensação pleiteada por meio do PER/DCOMP n°
24817.43379.280116.1.3.04-0002 possui relação com dois PER/DCOMPs que são
controlados no bojo dos processos administrativos supracitados, porquanto foram
utilizados como parte da quitação por compensação do IRPJ devido no 4o
trimestre/2014, no valor de R$ 298.377,28.
Para a Recorrente a própria Delegacia de Julgamento teria salientado que referidas
compensações, cujos saldos representam parte da quitação por compensação do saldo de IRPJ em
questão, permanecem em discussão no âmbito administrativo.
Dessa forma, é nítido que o crédito ora pleiteado, enquanto não proferidas as
decisões definitivas no âmbito dos Processos Administrativos nos
12448.900667/2018-71 e 12448.900668/2018-16, não é passível de análise por
este E. CARF, uma vez que haverá iliquidez e incerteza quanto a parcela da
demanda e, consequentemente, em eventual decisão tomada.
Com efeito, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo
Civil, suspende-se o processo quando a decisão de mérito “depender do julgamento de outra
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.524 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919660/2016-61
13
causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto
principal de outro processo pendente”.
De acordo com a regra acima transcrita, o julgador deve suspender o julgamento
do processo sempre que o mérito depender do encerramento de outra causa ou
que constitua o objeto principal do processo pendente de análise, seja judicial ou
processo administrativo.
Efetivamente, o mérito em questão (pagamento a maior de IRPJ e consequente
reconhecimento do crédito) depende, necessariamente, do encerramento dos processos
administrativos de compensação, porquanto integrantes do saldo ora em debate, tal como
reconhecido pela própria DRJ, eis que afeta o ponto central da presente discussão.
Logo, inegável que no caso em apreço o resultado dos processos administrativos
supramencionados, que, frise-se, encontram-se pendentes de decisão definitiva,
possuem influência direta na homologação do crédito ora pleiteado.
Corroborando a necessidade de suspensão do feito, quando presente a relação de
prejudicialidade, mencionam-se os ensinamentos de Cândido Rangel Dinamarco14: In Instituições
de Direito Processual Civil, 5a Ed., Malheiros, p.172.
Justamente em razão do fato de o Decreto n° 70.235/72, que rege todo o processo
administrativo fiscal no âmbito federal, não dispor expressamente acerca do sobrestamento do
processo na hipótese de existir questão prejudicial a ser decidida em outros autos, a mencionada
regra do CPC deve ser aplicada subsidiariamente ao processo administrativo, nos termos do artigo
15 do códex processual.
Assim, na hipótese de existir algum fato, ainda não definitivamente julgado, que
seja determinante ao crédito discutido, deve-se aguardar que a questão relativa a
tal fato prejudicial seja solucionada de forma definitiva. Nesse sentido foi o voto
proferido no Acórdão n° 107-08101, o qual analisa situação bastante semelhante
à ora em análise:
Na mesma linha interpretativa é o entendimento manifestado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça (“STJ”).
Por último, reforça-se que o sobrestamento do presente PAF para que se
aguardem decisões definitivas nos processos administrativos supracitados não
apenas é a medida processualmente correta, como também não acarreta nenhum
prejuízo à Recorrente ou à União, porquanto os interesses de ambas estarão
plenamente resguardados.
A Recorrente terá seu pleito relativo ao PER/DCOMP n°
24817.43379.280116.1.3.04-0002 julgado com a devida liquidez e certeza,
porquanto inexistiriam questionamentos acerca dos valores relativos aos outros
dois PER/DCOMPs.
A União, por sua vez, poderá contestar tanto o direito creditício ora em debate de
forma plena, como aqueles relativos aos Processos Administrativos nos
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.524 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919660/2016-61
14
12448.900667/2018-71 e 12448.900668/2018-16, sendo que o decurso do tempo
em eventual sobrestamento não trará nenhum fator negativo para a demanda.
Assim, é evidente a necessidade de suspensão/sobrestamento do processo
administrativo até a prolação de decisões definitivas nos Processos Administrativos nos
12448.900667/2018-71 e 12448.900668/2018-16, cujos objetos são a compensação de parte da
quitação por compensação do IRPJ devido no 4o trimestre/2014, em virtude da aplicação
subsidiária do Código de Processo Civil no âmbito administrativo.
DO PEDIDO
Ante o exposto, requer-se a este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o
recebimento, o conhecimento e o provimento do presente Recurso Voluntário, com a reforma do
Acórdão n° 11-65.510 e o consequente reconhecimento do direito creditório pleiteado, por meio
da homologação da PER/DCOMP n° 24817.43379.280116.1.3.04-0002.
Caso assim não se entenda, requer-se ao menos (i) que o presente processo
administrativo seja sobrestado, a fim de que se aguardem decisões definitivas no âmbito dos
Processos Administrativos nos 12448.900667/2018-71 e 12448.900668/2018-16, nos quais
discutem-se os dois PER/DCOMPs utilizados como parte da quitação por compensação do IRPJ
devido no 4o trimestre/2014 (correspondentes ao valor de R$ 298.377,28), por força da relação de
prejudicialidade existente entre os processos, ou (ii) a conversão do julgamento em diligência, nos
termos expostos no item II.2. acima.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte AM/PM COMESTÍVEIS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo a um pagamento
indevido ou a maior de IRPJ5 no valor de R$ 122.963,44 decorrente de um pagamento vinculado

5 IRPJ-PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL – ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS – BALANÇO TRIMESTRAL - CÓDIGO DE RECEITA
0220
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.524 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919660/2016-61
15
em DARF referente ao 4o trimestre de 2014 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal – Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972).
Afirmou a Recorrente que a compensação decorreria de pagamento a maior de IRPJ
devido no 4o trimestre de 2014, constatado a partir da comparação do valor de IRPJ a pagar
declarado na DCTF transmitida à época (R$ 9.594.844,63) e na ECF 2015 (R$ 9.471.881,19),
decorrendo essa diferença dos valores de IR/Fonte utilizados a menor pela Requerente na
apuração do IRPJ devido em 2014, no caso se trataria de retenções realizadas pela fonte pagadora
CNPJ/ME n° 01.838.723/0001-27, código de retenção 8045 (Comissões e corretagens pagos a PJ e
serviços de propaganda prestados por PJ), que não teriam sido confirmadas em sua integralidade.
DAS INICIAIS
Inicialmente a este julgador não resta dúvida sobre o grande saber jurídico dos
signatários das diversas doutrinas trazidas. Entretanto elas não têm o condão de alterar
determinações expressas na legislação. E as decisões jurídicas trazidas somente têm efeito entre
as partes.
Em relação às citações doutrinárias que a defendente traz lume em seu petitório,
em diversos tópicos da petição impugnativa, ressalva-se que a doutrina não integra a legislação
tributária, conforme define o art. 96, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo
Entendimento já de longa data conforme o Parecer Normativo CST no 390, de 1971:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em
processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão,
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.524 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919660/2016-61
16
ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o
contribuinte parte no processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.
Em que pese o seu sempre elaborado Recurso Voluntário suas alegações não
merecem acolhidas. Vejamos.
DA RETENÇÃO
A defesa gira em torno do aproveitamento das retenções sofridas durante o ano-
calendário de 2014 todo, e não somente no período de apuração em debate (4o trimestre),
realizadas pela fonte pagadora CNPJ/ME n° 01.838.723/0001-27, código de retenção 8045
(Comissões e corretagens pagos a PJ e serviços de propaganda prestados por PJ).
Sustentou a Recorrente que retenções sofridas, mas não utilizadas no período a que
referem, poderiam ser levadas/deslocadas para outros períodos.
Pois bem.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34
da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996).
Sobre o Imposto de Renda Retido na Fonte, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24
de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.524 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919660/2016-61
17
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Em se tratando de dedução da Retenção na Fonte de IR, há expressa disposição
legal sobre o tema, senão vejamos:
IN RFB n.o 900/2008 - vigente à época
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição
somente poderá utilizar o valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao
final do período de apuração em que houve a retenção ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Veja que tal disposição legal encontra-se vigente até a presente data:
IN RFB n.o 1.717/2017 - atualmente vigente
Art. 23. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de IRPJ ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição poderá utilizar o valor
retido somente na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de
apuração em que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou
de CSLL do período.
Já o Decreto n.o 3.000/1999 - RIR/1999, vigente à época, assim dispunha:
Art.526. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as
receitas que integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a título de
incentivo fiscal (Lei no 8.981, de 1995, art. 34, Lei no 9.065, de 1995, art. 1o, Lei no
9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único, e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
Vejamos que o atual regulamento do RIR (Decreto no 9.580/2018), ao conferir
direito de dedução do imposto de renda retido na fonte em aplicações financeiras, conforme
previsto no artigo 858, determina que esta seja realizada no encerramento de cada período de
apuração, ou seja, a retenção sofrida no 4o Trimestre somente pode ser deduzida no 4o Trimestre.
Fica evidente que na apuração do lucro real, quer em razões legais, quer pelas
contábeis, dado que o regime adotado deve ser o de competência, é facultado à pessoa jurídica a
dedução do valor de IRRF incidente sobre as respectivas receitas oferecidas à tributação, desde
que ambos - receita e IRRF - pertençam ao mesmo período de apuração.
Destarte, em decorrência da sistemática de tributação adotada, o imposto de renda
retido na fonte (quando comprovado) incidente sobre as receitas que integram o lucro tributável e
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.524 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919660/2016-61
18
constitui antecipação do IRPJ é passível de dedução na apuração do valor a pagar do IRPJ do
período de apuração em que houve a retenção.
No caso em tela, e apenas por amor ao debate, mesmo que houvesse a
possibilidade da dedução que a Recorrente pretendeu, ela não poderia, neste momento, ser
levada a cabo.
No caso concreto, não podemos afastar a aplicação da Súmula no 80 do CARF,
estabelecida nos termos do art. 1236 do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, consolidando entendimento na
esfera administrativa:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ou seja, para a pessoa jurídica fazer jus à dedução do valor do imposto de renda
retido na fonte do imposto do valor devido de IRPJ deve comprovar: (1) a retenção; (2) o cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Assim o IRRF somente pode ser deduzido caso o contribuinte tenha oferecido à
tributação o rendimento correspondente, como visto em linhas passadas, referente ao mesmo
período e para isto precisa comprovar que ofereceu o respectivo rendimento à tributação no
mesmo período para que possa deduzir o IRRF correspondente.
Ademais, em respeito à Súmula CARF no 80, retro transcrita, a contribuinte deve
comprovar que todas as receitas correspondentes às retenções na fonte tenham sido levadas à
tributação.
Destarte, podemos concluir que as Retenções na Fonte de IR porventura
comprovadas somente poderão ser deduzidas na apuração do IRPJ se os respectivos rendimentos
que as originaram integrarem a base de cálculo de apuração do Imposto de Renda do respectivo
período. Tal disposição vale para qualquer das formas de tributação previstas na legislação
tributária
Noutras palavras, a dedução como antecipação do imposto retido na fonte está
condicionada à prova de que houve o cômputo das receitas correspondentes na determinação do
lucro real.

6 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
§ 1o Compete ao Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais a edição de enunciado de súmula quando se tratar de
matéria que, por sua natureza, for de competência de todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 2o As turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais poderão aprovar enunciado de súmula que trate de matéria
concernente à sua competência.
§ 3o A súmula entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.524 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919660/2016-61
19
No caso, não restam evidências, nem provas trazidas aos autos, de que as retenções
que a Recorrente pretendeu deduzir teriam sido oferecidas à tributação.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na contraposição de declarações, poderiam ser
utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação,
opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos,
in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos ....
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ.
AGREsp 495012/AL. Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de
30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156,
do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo
tempo, credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização,
autorização por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos,
do contribuinte para com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg
no Resp 862.572/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.524 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919660/2016-61
20
Vejamos, que não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos
aos autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos,
para além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os argumentos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material.
Por fim, levando em consideração os elementos probatórios juntados aos autos,
não assiste razão para reformar a decisão prolatada pela d. DRJ.
Rejeitam-se as alegações da Recorrente.
DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Como visto e lido, em se tratando de restituição/compensação, não se pode perder
de vista que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação
da liquidez e certeza do suposto crédito. É de se notar que o Recurso Voluntário embute
solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar
que o direito de crédito aproveitado/solicitado na compensação/restituição tem apoio não só
legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo, em consonância com os dispositivos já citados do CTN, do Lei no 13.105, de
16 de março de 2015, denominada Código de Processo Civil – CPC e jurisprudência do STJ.
Como se percebe, a legislação previu a possibilidade de compensação de valores de
tributos pagos indevidamente com valores relativos a tributos vincendos devidos pelo
contribuinte. Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, os cálculos são
feitos pelo próprio contribuinte, que apura seu crédito e efetua a compensação na sua
contabilidade, sujeito a posterior fiscalização. É preciso, como afirmado inicialmente, que a origem
de tais créditos seja idônea, clara, líquida e certa. É ônus do contribuinte apresentar os elementos
indicativos de que os valores pretendidos efetivamente lhe tocam e estão aptos a ensejar o
encontro de contas postulado.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.524 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919660/2016-61
21
Destarte, se a parte compreendia que os valores de retenção declarados em sua
própria confissão7 não teriam sido confirmados, a ela incumbia apresentar as devidas provas e
fundamentos jurídicos para que a origem do crédito pretendido restasse devidamente esclarecida
e demonstrada à Fazenda Pública.
Não cabe, no caso em concreto, à Administração Tributária, como a apelante
pretendeu fazer crer ao longo de suas razões, buscar incessantemente as provas para
...fundamentar tanto o lançamento, quanto qualquer outra providência necessária a infirmar o
comportamento do contribuinte, como a inexistência de crédito”, tal ônus é do contribuinte.
Nem mesmo os princípios da verdade material ou do formalismo moderado podem
ser invocados para inverter o ônus da prova, não sendo permitido que o contribuinte a seu
alvedrio deixe de produzir as provas constitutivas dos seu direito, ainda mais quando não se está
diante de processo de lançamento de tributo, mas de processos de restituição e compensação.
Nestes, como visto alhures, o ônus probatório é do Recorrente. Aliás, é preciso reiterar que a
Receita Federal oportunizou à contribuinte, em sede de Manifestação de Inconformidade e
Recursal que demonstrasse a origem dos créditos pretendidos, porém a ora Recorrente não
trouxe elementos comprobatórios suficientes de suas razões.
Rejeitam-se as alegações do Recorrente.
DAS COMPENSAÇÕES
Em que pese as alegações a respeito das compensações trazidas ao debate, objeto
dos Processos Administrativos Fiscais – PAF 12448.900667/2018-71 e 12448.900668/2018-16, elas
não serão apreciadas, tendo em vista não fazerem parte da presente demanda, que está adstrita8
à análise de um direito creditório resultado de um pretenso pagamento a maior de IRPJ da ordem
de R$ 122.963,44, que teria resultado de deduções de Imposto Retido na Fonte não levados à
resultado.
DA DILIGÊNCIA

7 A partir de 31.10.2003 (com as alterações promovidas no §6o, do art. 74 da Lei no 9.430/96) ficou estabelecido que o
Per/DComp constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação declarada é de cinco anos, contados
da data da sua entrega até a intimação válida do despacho decisório.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.

8 Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita ao exame do
mérito da existência do crédito relativo a um pagamento indevido ou a maior de IRPJ no valor de R$ 122.963,44
decorrente de um pagamento vinculado em DARF referente ao 4o trimestre de 2014 (art. 15, art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal – Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972).
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.524 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919660/2016-61
22
Quanto à diligência requerida, a autoridade julgadora, na formação de sua livre
convicção motivada é que avaliará a necessidade de eventual diligência ou perícia, indeferindo
aquelas que forem consideradas desnecessárias. Deve-se levar em conta, ainda, que os pedidos de
diligência e perícia não servem para suprir a deficiência no cumprimento do ônus da contribuinte
de apresentar os elementos probatórios necessários para dar suporte à constituição do direito ao
crédito pleiteado. Desta forma, afiguram-se desnecessários e devem ser indeferidos.
Repise-se: os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte
em apresentar os elementos probatórios que possua. No caso sob exame, o pedido de
diligência/perícia não supre o ônus da Recorrente de apresentar os elementos probatórios
necessários para a comprovação do alegado direito creditório.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 1239 do Regimento
Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Rejeita-se, portanto, o pedido de diligência.
CONCLUSÃO
Isto posto, conhece-se do Recurso Voluntário, para negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

9 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
§ 1o Compete ao Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais a edição de enunciado de súmula quando se tratar de
matéria que, por sua natureza, for de competência de todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 2o As turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais poderão aprovar enunciado de súmula que trate de matéria
concernente à sua competência.
§ 3o A súmula entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.524 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919660/2016-61
23

Fl. 271
DF CARF MF
Original